Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA. INEXIGIBILIDADE DE ASSINATURA DO PRÓPRIO DEVEDOR. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE.
1. A admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado.
2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. Precedentes do STJ.
3. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais.
4. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.
5. Deu-se provimento ao recurso.